Tribunal: TJES
Processo: 5011999-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011999-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE DE SALLES MACHADO
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DA COSTA SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011999-85.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE DE SALLES MACHADO

RECORRIDO: ESTEVAM LUIZ NASCIMENTO LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ACIDENTE CAUSADO PELA CONDUTA DO REQUERIDO – COLISÃO TRASEIRA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, relata o autor que parou seu carro em semáforo vermelho na avenida Leitão da Silva e foi atingido na traseira pelo veículo C3 preto. Aduz que o acidente ensejou danos ao veículo dos autores. Assim sendo, pugna pela condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos materiais.

O requerido não apresentou Contestação.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 11.770,49 (onze mil, setecentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de anulação do processo por necessidade de perícia. Quanto ao mérito recursal, aduz que o autor não apresentou três orçamentos diferentes quanto ao conserto do veículo, também não tendo comprovado o prejuízo financeiro auferido com o acidente veicular. Assim sendo, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos exordiais. Ademais, pugna pela concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por incompetência do juízo em decorrência da necessidade de produção de prova pericial, verifico que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão do direito do recorrente,
diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão, não conheço da preliminar, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Quanto às razões recursais, constato que a parte autora demonstrou que o requerido, ora recorrente, desrespeitou as regras de trânsito, não tendo adotado o cuidado necessário, sendo o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu os litigantes, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

No mesmo sentido, devidamente comprovado o prejuízo material obtido pelo autor pelo acidente de trânsito, conforme notas fiscais e faturas de cartão de crédito juntadas pela parte.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem, conforme o que se infere do BO, fotografias e vídeos (itens 24107759, 24107755, 24107753 e 24107301), a hipótese é de colisão traseira, ou seja, o autor em nada contribuiu para o evento danoso, não praticou qualquer ação com o condão de contribuir para ocorrência do acidente. Por seu turno, o requerido colidiu na traseira do veículo do autor, desrespeitando as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, não guardando distância de segurança frontal.

A hipótese dos autos é de todo aplicável a presunção de culpa do condutor que vem atrás, no caso, o requerido que, por não guardar distância de segurança frontal entre o veículo que conduzia e o veículo do autor, colidiu na traseira.

Age com culpa o motorista que, desobedecendo o Código de Trânsito Brasileiro, não guarda distância de segurança entre o seu veículo e aquele que segue imediatamente à sua frente, dando, por isso, causa ao acidente. Dessa forma, o direito a ser aplicado no presente caso é o dos artigos 28, 29, II, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

[...]

O autor juntou faturas do seu cartão de crédito contendo lançamentos de pagamento à oficina Recuperachock, mesma oficina do orçamento apresentado de conserto do seu veículo (itens 24108207, 24108206, 24108205 e 24108204), que não foram atingidos em sua idoneidade, devendo ser aproveitados para fixar a indenização.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)